Tribunal: TJSP
Processo: 1000429-03.2018.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC – Juros remuneratórios - Limitação da taxa de juros – Descabimento, ante o proclamado pela Súmula 596 e Súmula Vinculante no 07, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, e Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça – Inexistência de taxa de juros abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie, providência esta que incumbia ao apelante, desde logo, eis que bastava apenas uma indicação e comparação da taxa aplicada na modalidade contratual em análise diante de outra supostamente praticada no mercado divulgada pelo Bacen – Impossibilidade de redução da taxa praticada – Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do contrato – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros propriamente dita, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato – Cobranças consideradas válidas, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) – Hipótese em que o registro de contrato foi comprovado nos autos, não tendo sido constatada, por outro lado, a prestação do serviço de avaliação do bem, razão pela qual esta última não pode ser exigida – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000429-03.2018.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
GILBERTO
JOSÉ
DOS
SANTOS,
é
apelado
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram provimento parcial ao recurso. Vencidos os 3o e
4o Desembargadores. Declarará voto vencido o 3o Desembargador, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES (declarante), vencidos e JOÃO BATISTA VILHENA e
AFONSO BRÁZ, vencedores.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29031
APEL.No: 1000429-03.2018.8.26.0136
COMARCA: CERQUEIRA CESAR
APTE. : GILBERTO JOSÉ DOS SANTOS (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
AÇÃO REVISIONAL Cédula de crédito bancário Operação
de financiamento para aquisição de veículo Aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) -
Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de
outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento
jurisprudencial uniformizado sobre o tema Possibilidade de
revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do
ajuste firmado entre as partes Inteligência dos artigos 54, §
4o, e 51, ambos do CDC Juros remuneratórios - Limitação da
taxa de juros Descabimento, ante o proclamado pela Súmula
596 e Súmula Vinculante no 07, ambas do C. Supremo Tribunal
Federal, e Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça
Inexistência de taxa de juros abusiva, uma vez que não há
demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em
relação àquela de mercado à época de contratação para
operação de crédito da mesma espécie, providência esta que
incumbia ao apelante, desde logo, eis que bastava apenas uma
indicação e comparação da taxa aplicada na modalidade
contratual em análise diante de outra supostamente praticada
no mercado divulgada pelo Bacen Impossibilidade de redução
da taxa praticada Capitalização de juros Inocorrência, em
sua acepção legal, quando da celebração do contrato

Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa
de juros, calculada previamente ao início da relação contratual
Procedimento que não se confunde com a capitalização de
juros
propriamente
dita,
tampouco
é
proibido
pelo
ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento
do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de
1973 (REsp 973.827/RS) Tarifas de avaliação do bem e de
registro de contrato
Cobranças consideradas válidas,
ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em
sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) Hipótese em
que o registro de contrato foi comprovado nos autos, não tendo
sido constatada, por outro lado, a prestação do serviço de
avaliação do bem, razão pela qual esta última não pode ser
exigida Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
95/105,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedente o pedido formulado em ação revisional de
contrato de financiamento para aquisição de veículo,
consubstanciado em cédula de crédito bancário, movida em
face do apelado.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma, que devem ser aplicados à hipótese dos
autos os dispositivos do CDC; que os juros remuneratórios
são abusivos; que a capitalização de juros é vedada, ante
a ausência de clara e expressa pactuação; que a exigência
das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem
é indevida; que os valores indevidamente cobrados devem
lhe ser restituído.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade de
justiça.
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto do r. decisum.
É o relatório.
Antes do mais, não há dúvida de que os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor se aplicam
aos contratos bancários, porquanto assim explicitam a
Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça e o C.
Supremo
Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
Registre-se, ainda, que, nos termos dos artigos
54, § 4o, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, é
cabível a revisão quando o contrato importar ônus ao
consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilateral de encargos abusivos no contrato.
Dito
isto,
no
que
concerne
aos
juros
remuneratórios, é impossível a limitação de sua taxa com
base no art. 192, § 3o, da Constituição Federal, tendo em
vista o proclamado pela Súmula Vinculante no 7 do C.
Supremo Tribunal Federal, que afirma: “A norma do § 3o do
art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava
a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar”.
Não
tem
aplicação,
igualmente,
o
limite
determinado pela Lei de Usura, consoante os termos da
Súmula 596 do E. Supremo Tribunal Federal, a saber: “As
disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.
Também
não
constitui
qualquer
abusividade
a
contratação de taxa de juros acima de 12% ao ano.
Proclama a Súmula no 382 do C. Superior Tribunal
de Justiça que: “A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Ressalte-se, ademais, que não é possível, diante
das diretrizes de macroeconomia vigentes, estabelecer
limites à taxa de juros.
Os
bancos
são
instrumentos
desta
política,
praticando taxa de juros em consonância com o interesse de
aumentar ou reduzir o consumo.
O povo brasileiro aguarda desde 1988 que o
Congresso Nacional se digne a legislar a propósito das
diretrizes econômicas, talvez tirando dos bancos e passando aos empresários a consecução da política
macroeconômica. Até lá, o Governo Federal utilizará os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancos para, de acordo com a estratégia traçada, oferecer
dinheiro ao mercado, ou tornar difícil o acesso ao
crédito. O plano de combate à inflação exige, como se
verifica desde 1994, juros altos, de modo a conter o
consumo, o que faz com que as mercadorias e serviços caiam
de preço, reduzindo o custo de vida.
Além disso, através da política de juros altos, o
Governo Federal sustenta as reservas cambiais, como,
aliás,
já
ficou
comprovado
pelas
crises
cambiais
experimentadas pelo nosso país.
De nada valem, portanto, os argumentos de que os
bancos ganham muito, quando até hoje não houve a
substituição destes para a realização da política traçada.
Posto isso, a modificação da taxa de juros, em
situações como a dos autos, só se justificaria pelo prisma
da abusividade, desde que alegado e demonstrado estar ela
situada expressivamente acima da média de mercado na época
da contratação.
Observe-se que a atual jurisprudência se orienta
no sentido de que as taxas dos juros remuneratórios
cobrados pelas instituições financeiras não encontram
limitação no ordenamento jurídico, também a partir da
consideração de que o tema deve se submeter, em princípio,
às regras da livre concorrência, e de que o Conselho
Monetário Nacional e o Banco Central, agentes reguladores
da específica atividade em exame, chancelam as taxas
médias cobradas nesse mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser
reconhecida desde que se demonstre expressiva disparidade
das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado.
Nesse sentido, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade;
impõe-se
sua
redução,
tão-somente,
quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado para
operações da mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg no REsp n°
879902-RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 19.6.08).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXAS.
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
EMISSÃO
DE
CARNÊ.
DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.
CUMULAÇÃO VEDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao
Tribunal de origem revisar de ofício cláusulas contratuais
tidas por abusivas em face do Código de Defesa do Consumidor.
2.A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo
bancário (...) depende da demonstração cabal de sua abusividade
em relação à taxa média do mercado e da comprovação do
desequilíbrio
contratual.
(...)
4.
Agravo
regimental
desprovido” (STJ, AgRg no REsp 1061477/RS, Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUTENTICAÇÃO
DE
MANDATO.
DESNECESSIDADE.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CORRELATA. PREJUDICIALIDADE. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROCEDENTE.
(...)
4.
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da
demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média
do mercado.” (STJ, AgRg no REsp 1038320/RS, Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na situação dos autos, porém, não há demonstração
alguma de eventual disparidade da taxa de juros praticada
no contrato ora discutido em relação àquela de mercado
para operação de crédito da mesma espécie, ônus este
indiscutivelmente atribuído ao recorrente, que dele não se
desincumbiu (art. 373, I, do CPC), uma vez que, com base
na tabela da taxa de juros divulgada pelo Bacen, bastava
apenas uma indicação e comparação das taxas aplicadas na
modalidade em análise
já identificadas no contrato

diante de outra supostamente praticada no mercado no
período em questão, o que não ocorreu.
Assim, a frágil alegação genérica de ocorrência
de cobrança de juros abusivos e excessivos, desacompanhada
de quaisquer elementos convincentes ou mesmo início de
prova documental, não autoriza a pretendida modificação da
cláusula contratual.
De outro lado, também não há como se acolher a
tese relativa à capitalização de juros.
Isso porque, no tocante à operação de crédito ora
discutida, quando de sua constituição, inexistente a
capitalização de juros propriamente dita, uma vez que o
respectivo instrumento, de maneira clara e específica,
estipula a cobrança de juros calculados previamente ao
início do cumprimento da obrigação, com indicação das
prestações em valores fixos e iguais, e referência à taxa
mensal e à correspondente taxa anual efetiva, apuradas de
acordo com método matemático composto de formação de juros
(sistema utilizado para calcular a equivalência de taxas
de juros no tempo), procedimento este que não se confunde
com a capitalização, em sua acepção legal, já que esta
prática, por sua vez, pressupõe a incorporação de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidos e vencidos ao capital, para efeito de incidência
de novos juros, circunstâncias estas não consideradas na
formação da taxa de juros pelo método composto, porque ele
não é atingido pela situação de haver ou não pagamento
tempestivo de juros vencidos.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça,
em regime de recursos repetitivos, no REsp 973.827/RS, de
relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, já teve a
oportunidade de decidir que não implica em capitalização
de juros a tão só formação da taxa de juros pelo método
composto
da
matemática
financeira,
tampouco
a
sua
utilização é proibida pelo Decreto no 22.626/1933.
Concluiu-se, aliás, no referido precedente, a
seguinte tese: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
A propósito do tema, releva ainda mencionar a
brilhante lição apresentada naquele aresto:
“O processo composto de formação da taxa de juros é
método abstrato de matemática financeira, utilizado para a
própria formação da taxa de juros a ser contratada, e, portanto,
prévio ao início de cumprimentos das obrigações contratuais. A
taxa nominal de juros, em período superior ao período de
capitalização
(vg,
taxa
anual,
capitalizada
mensalmente),
equivale a uma taxa efetiva mais alta. Pode o contrato informar
a taxa anual nominal, esclarecendo que ela (a taxa) será
capitalizada mensalmente; ou optar por consignar a taxa efetiva
anual e a taxa mensal nominal a ela correspondente. Não haverá
diferença na onerosidade da taxa de juros e, portanto, no valor
a ser pago pelo devedor. Trata-se, portanto, apenas de
diferentes formas de apresentação da mesma taxa de juros,
conforme o tempo de referência. Por ser método científico,
neutro, abstrato, de matemática financeira, não é afetado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstância, inerente à cada relação contratual, de haver ou
não haver o pagamento tempestivo dos juros vencidos.
Por outro lado, ao conceito de juros capitalizados
(devidos e vencidos), juros compostos (devidos e vencidos),
capitalização ou anatocismo é inerente a incorporação ao capital
dos juros vencidos e não pagos, fazendo sobre eles incidir novos
juros. Não se trata, aqui, de método de matemática financeira,
abstrato, prévio ao início da vigência da relação contratual,
mas de vicissitude intrínseca à concreta evolução relação
contratual”.
E continua: “Assim, embora o método composto de
formação da taxa de juros seja comumente designado, em textos
jurídicos e matemáticos, como 'juros compostos', empregada esta
expressão também como sinônimo de 'capitalização', 'juros
capitalizados' e 'anatocismo', ao jurista, na construção do
direito civil, cabe definir a acepção em que o termo é usado na
legislação, a fim de que os preceitos legais e respectivas
interpretações jurisprudenciais não entrem em contradição,
tornando incoerente o sistema.
Tomando por base essas premissas, concluo que o
Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de
juros compostos (taxas capitalizadas), a qual, repito, não se
confunde com capitalização de juros em sentido estrito
(incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para
efeito de incidência de novos juros, prática vedada pelo art. 4o
do citado Decreto, conhecida como capitalização ou anatocismo).
A restrição legal ao percentual da taxa de juros não é
a vedação da técnica de juros compostos (mediante a qual se
calcula a equivalência das taxas de juros no tempo, por meio da
definição da taxa nominal contratada e da taxa efetiva a ela
correspondente), mas o estabelecimento do percentual máximo de
juros cuja cobrança é permitida pela legislação, vale dizer,
como regra geral, o dobro da taxa legal (Decreto 22.626/33, art.
1o) e, para as instituições financeiras, os parâmetros de
mercado,
segundo
a
regulamentação do Banco Central (Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.595/64).
Dessa forma, se pactuados juros compostos, desde que a
taxa efetiva contratada não exceda o máximo permitido em lei
(12%, sob a égide do Código Civil de 1916, e, atualmente, a taxa
legal prevista nos arts. 406 e 591 do Código vigente, limites
estes não aplicáveis às instituições financeiras, cf. Súmulas
596 do STF e 382 do STJ e acórdão da 2a Seção do STJ no REsp
1.061.530, rel. Ministra Nancy Andrighi) não haverá ilegalidade
na fórmula adotada no contrato para o cálculo da taxa efetiva de
juros embutidos nas prestações”.
Concluiu, assim, que "a mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica,
portanto, capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto", o que, como
já analisado, não é vedado pelo ordenamento jurídico
vigente.
Destarte, no contrato ora discutido, não há
capitalização de juros para ser excluída.
Por seu turno, no que diz respeito às tarifas de
avaliação do bem e despesa de registro de contrato,
conforme o entendimento fixado pelo C. STJ, em sede de
recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP), ambas são válidas,
ressalvadas a “abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. Deste modo,
ressalvados
a
efetiva
avaliação
do
bem
-
com
a
apresentação
do
laudo
de avaliação pela instituição
financeira e o efetivo registro do contrato, é abusiva a
cláusula que prevê a cobrança destes serviços.
No caso dos autos, o registro de contrato foi
comprovado (fls. 23), não tendo sido constatada, por outro
lado, a prestação do serviço de avaliação do bem, razão
pela qual é exorbitante a sua exigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em vista dessas circunstâncias, a reforma da r.
sentença se impõe, a fim de se julgar procedente em parte
o pedido revisional, para o fim de se afastar a exigência
pela instituição financeira da tarifa de avaliação do bem,
devendo os valores indevidamente cobrados e efetivamente
pagos a tal título
o que será apurado em fase de
liquidação
serem restituídos pelo apelado ao apelante,
de forma simples, com atualização monetária pelos índices
da Tabela Prática deste E. Tribunal desde os respectivos
desembolsos, a fim de se compensar o apelante pelos
efeitos inflacionários da moeda, e juros moratórios de 1%
ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil).
Levando-se em conta o acolhimento parcial da
apelação e o fato de o autor ter decaído de maior parte do
pedido,
deverá
ele
arcar
com
70%
das
verbas
de
sucumbência, arcando o banco com os outros 30%, mantidos
os honorários advocatícios no valor fixado em primeiro
grau, observada a gratuidade de justiça conferida ao
apelante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos acima lançados.
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36545
Apelação Cível no 1000429-03.2018.8.26.0136
Comarca: Cerqueira César
Apelante: Gilberto José dos Santos
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
No que se refere à tarifa de registro do contrato, foi
proferida decisão pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial 1.578.553/SP, em caráter de Recurso Repetitivo, Tema 958,
valendo o destaque:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto.”
No caso, tenho que não restou demonstrada a efetiva
prestação de serviços referente a tal tarifa, desta forma, se mostra abusiva a
cobrança, valendo frisar que este ônus não pode ser imputado ao autor ante
a sua impossibilidade de produzir prova de fato negativo.
Quanto ao mais, acompanho a douta Maioria.
Pelo exposto, meu voto também dá parcial provimento
ao recurso, porém, em maior extensão, para afastar, ainda, a tarifa de
registro de contrato.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
FDCBF55
12
13
Declarações
de Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
FF024C4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000429-03.2018.8.26.0136 e o código de confirmação da tabela acima.